Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-96.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700952-96.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON MENDES DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por EDILSON MENDES DA SILVA contra BANCO PAN S.A, em face de Sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da presente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Intimada para apresentar contrarrazões, a parte Apelada manifestou-se em petição de ID 15103062, onde suscita preliminar de não conhecimento do recurso. Assim, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante para manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca da questão preliminar ventilada em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2020 17:58:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador